Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. METODOLOGIA DO LAUDO PERICIAL. OBSTRUÇÃO DE VISÃO POR VEÍCULOS ESTACIONADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação penal, sob alegação de omissão quanto à suposta ausência de método no laudo pericial (arbitramento) e à análise de pontos cegos e da obstrução de visão causada por veículos estacionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à metodologia do laudo pericial; (ii) estabelecer se houve omissão relativa à análise de obstáculos de visão na dinâmica do atropelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem cognição limitada e somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme art. 619 do CPP, não sendo a via adequada para rediscutir matéria de mérito.
4. O acórdão embargado examinou de forma clara e exaustiva a prova técnica, consignando que os peritos analisaram os vestígios e concluíram que a causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor, afastando a alegação de omissão quanto ao método pericial.
5. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese de obstrução de visão, citando trecho do Laudo Complementar, que calculou o tempo de reação a partir da hipótese mais favorável à defesa e concluiu que o pedestre permaneceu visível por tempo superior ao necessário para evitar o sinistro.
6. A conclusão do acórdão, de que, ainda que com obstrução visual, o condutor teve tempo suficiente para perceber a vítima, afasta de modo lógico e direto a tese defensiva, inexistindo omissão quanto a veículos estacionados ou pontos cegos.
7. Alegações sobre cientificidade do método, rigor técnico do laudo ou análise de pontos cegos configuram mera discordância da parte com a valoração judicial da prova, não caracterizando omissão a ser suprida nos embargos.
8. Embargos manejados com nítido propósito de rediscutir mérito não se enquadram nas hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, e não autorizam nova apreciação da matéria pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.